Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700991-60.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ARAUJO SAMPAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu a fornecer “processador de fala de implante coclear” para paciente com perda auditiva neurossensorial em grau profundo bilateral. Relata que há risco de perda do implante coclear realizado em 2008, e que deixou de funcionar em outubro de 2020. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. A concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a verossimilhança do direito e o fundado risco de dano irreparável. Nas demandas que visam à implementação de políticas públicas de saúde deve ser evidenciada a omissão do Poder Público e o laudo médico que fundamenta o pedido deve ser circunstanciado e demonstrar a relevância, a emergência/urgência e o risco imediato ao paciente para lastrear o pedido de tutela de urgência, requisitos que, no caso, não foram demonstrados. Consigna o Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” O laudo médico acostado ao processo não é circunstanciado e suficientemente preciso quanto ao risco imediato à vida do paciente (ID 126079812 – PAG 1-3, processo de origem 0729048-74.2022.8.07.0016). Ainda, o ofício expedido pela Gerência de Regulação, datado de 11/05/2022, em reposta às informações solicitadas pela Defensoria, informa que o paciente foi inserido na Central de Regulação em 06/05/2022, reclassificado da prioridade VERMELHO para AMARELO após avaliação médica (ID 126079815 – PAG 3-5). Acerca dos prazos para atendimento, o Enunciado 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ consigna que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” Dessa forma, não se verifica, nesse momento, a omissão do Poder Público em promover o atendimento, de modo que não há respaldo para deferir a medida de urgência. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Após, ao Ministério Público. (e) Brasília/DF, 22 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito